Tribunal: STF
Processo: AI 560219
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. IMUNIDADE. ICMS. ART. 150, VI, a e c, DA CF. 
   HOSPITAL MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS. CONTRIBUINTE DE FATO. 
   INAPLICABILIDADE.

1.		A imunidade tributária pressupõe a 
   instituição de imposto incidente sobre serviço, patrimônio ou 
   renda da própria entidade, o que não ocorre no caso, já que 
   figura como contribuinte de fato. Precedentes.
2.		       
   		Agravo regimental improvido.